Tribunal: TJPA
Processo: 0034320-07.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034320-07.2008.8.14.0301

APELANTE: JANDERSON PAIXAO DE SOUZA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Janderson Paixão de Souza contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a validade da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 no que tange ao regime previdenciário dos militares estaduais. O agravante sustenta a nulidade da decisão por suposta afronta à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e alega a inconstitucionalidade da norma estadual, por violação aos arts. 40, § 20; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. Alternativamente, requer a aplicação da Lei Estadual nº 5.320/86.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática violou a cláusula de reserva de plenário ao afastar, sem submissão ao colegiado, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002; e (ii) definir se a referida lei estadual, ao instituir regime previdenciário unificado para servidores civis e militares, é compatível com a Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de reserva de plenário não é violada quando a decisão judicial apenas afasta alegação de inconstitucionalidade, mantendo a aplicação de norma cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, ao normatizar conjuntamente o regime previdenciário de servidores civis e militares estaduais, não ofende os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF/88, conforme decidido pelo STF na ADI nº 5154.

A jurisprudência do STJ também reconhece que não há necessidade de edição de leis separadas para tratar do regime previdenciário dos militares estaduais, desde que respeitadas suas peculiaridades, o que não foi infirmado nos autos.

A pretensão de aplicar a Lei Estadual nº 5.320/86 não se sustenta diante da vigência e da constitucionalidade reconhecida da LC nº 39/2002, que rege atualmente a matéria no Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática que afasta alegação de inconstitucionalidade de norma previamente validada pelo STF não viola a cláusula de reserva de plenário.

É constitucional a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que institui regime previdenciário unificado para servidores civis e militares do Estado do Pará, desde que respeitadas as peculiaridades da atividade militar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 20; 42, § 1º; e 142, § 3º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5154, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 12.09.2023, DJe 14.11.2023; STJ, RMS 27104/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 06.11.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0034320-07.2008.8.14.0301

AGRAVANTE:
JANDERSON PAIXÃO DE SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

JANDERSON PAIXÃO DE SOUZA interpõe agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a validade da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, notadamente quanto ao regime previdenciário aplicável aos militares estaduais.

Sustenta o agravante a nulidade da decisão por violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida norma estadual, em confronto com os artigos 40, § 20, 42, § 1º e 142, § 3º, X, da Constituição da República. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da vigência da Lei Estadual nº 5.320/86.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito em garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

Conforme consta nos autos, o autor assevera que a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Certamente, devido às peculiaridades das atividades desempenhadas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos estão submetidos a regimes jurídicos distintos. Contudo, tal fato não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 seja inconstitucional. Assim, não há impedimento constitucional que obste a instituição de um regime previdenciário único para os servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Além disso, para encerrar qualquer controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI nº 5154, ocasião em que julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da referida lei, conforme se segue:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)"

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 7335585, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/06/2025